Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-03.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-03.2021.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JACKSON SOARES BISPO

Advogado(s)
:
FRANCINE MARJORIE LAGO VALE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por beneficiário de plano de saúde objetivando autorização para tratamento com imunoglobulina (Thymoglobuline), prescrito por médico assistente diante de quadro de aplasia medular óssea grave. Sentença de procedência, condenando a operadora de saúde à cobertura integral do tratamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura, por ausência de previsão no rol da ANS, para tratamento com imunoglobulina prescrito para doença coberta pelo contrato.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado por médico habilitado, sendo abusiva a exclusão de procedimento essencial à preservação da vida ou da saúde, ainda que não previsto no rol da ANS.

A negativa de cobertura configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, gerando dano moral indenizável.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a obrigatoriedade de fornecimento de imunoglobulina quando indicada por médico assistente para tratamento de patologia coberta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento com imunoglobulina, prescrito por médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato de plano de saúde”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 423; CPC, art. 85, § 2º; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2.048.037/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2023; TJBA, APL 0532194-22.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001238-03.2021.8.05.0054, oriundos da 01ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Catu/BA, tendo como Apelante a BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelado JACKSON SOARES BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA